Tribunal: TJES
Processo: 0011814-65.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011814-65.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CAIO BADARO MARIN e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011814-65.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: CAIO BADARO MARIN, MARCIO DE JESUS DOURADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Caio Badaró Martins e Marcos de Jesus Dourado contra sentença que os condenou às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06. A condenação decorreu de flagrante em que os apelantes foram capturados em posse de 26 (vinte e seis) buchas e 6 (seis) unidades maiores de maconha, em local conhecido pela prática de tráfico de drogas. A defesa pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para a manutenção da condenação pelo delito de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33 da Lei nº 11.343/06; e (ii) estabelecer se é possível desclassificar a conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no artigo 28 do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito resta comprovada pelo laudo químico que atesta a natureza das substâncias apreendidas, consistente em maconha.

A autoria delitiva é confirmada pelos depoimentos coerentes e harmônicos de policiais militares, que descreveram a abordagem e a apreensão dos entorpecentes em posse dos réus, corroborados pelo contexto de flagrante em local conhecido pela prática de tráfico de drogas.

O crime de tráfico de entorpecentes não exige a comprovação da venda efetiva da substância, bastando a prática de atos que indiquem destinação à traficância, em razão do risco à saúde pública.

Não há nos autos qualquer prova apta a demonstrar que a droga era destinada exclusivamente ao consumo pessoal dos réus, inviabilizando a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outras provas, possuem relevante valor probatório para embasar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não exige comprovação de venda direta a terceiros, bastando a prática de atos que revelem a destinação das substâncias à traficância.

Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e corroborados por outras provas, possuem valor probatório idôneo para a configuração da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.

A desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, exige prova inequívoca da destinação exclusiva à autossatisfação, ônus não atendido no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APR 07289.22-63.2022.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, j. 17/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011814-65.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: CAIO BADARO MARIN, MARCIO DE JESUS DOURADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CAIO BADARÓ MARTINS e MARCOS DE JESUS DOURADO
,
por irresignados com a r. sentença que os condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, sendo-lhes imposta a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20 de agosto de 2020, por volta das 10 horas, na rua Henrique Dias, bairro Novo Porto Canoa, Serra/ES, os denunciados, acima qualificadas, previamente acordados, traziam consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, vinte e seis buchas da substância conhecida como "maconha", seis unidades da mesma droga conhecida como "maconha", cada uma do tamanho aproximado ao de uma caneta (auto de apreensão fi. 26 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fi. 28).

Em suas razões de recurso, a defesa dos apelantes almeja a absolvição, ou, a desclassificação do delito para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 37.

Da análise das provas contidas nos autos extraio os depoimentos colhidos em juízo que foram claros em apontar a culpabilidade dos réus, vejamos:

Depoimento do PM Raphael de Souza Sá de Oliveira (fl. 57)
Relatou que estava em uma equipe de apoio, em um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e conflitos entre traficantes. Confirmou que, após a abordagem, Marcos de Jesus Dourado foi capturado, enquanto outros indivíduos fugiram. Lembrou-se da apreensão de um carregador de pistola e de substâncias entorpecentes (maconha).

Depoimento do PM José Moacyr Lopes Júnior (fl. 56)
Esclareceu que a operação envolveu duas guarnições devido à extensão da área a ser abordada. Destacou que os policiais receberam informações de quatro indivíduos armados no local. Dois dos suspeitos fugiram, enquanto os réus foram capturados. Relatou que um carregador de pistola e entorpecentes foram apreendidos próximos aos acusados.

Depoimento do PM Rodrigo Antônio Pinto (fl. 75)
Relatou que, ao tentar abordar os suspeitos, houve disparos de arma de fogo e confronto. Dois indivíduos fugiram para a mata, enquanto os réus foram detidos. Confirmou que os materiais apreendidos estavam próximos aos réus, mas não conseguiu identificar exatamente quem os recolheu devido à presença de várias viaturas no local.

Depoimento do PM Ernesto Augusto Costa (fl. 76)
Mencionou que avistou indivíduos armados saindo da mata. Ao identificarem-se como policiais, os suspeitos reagiram, atirando contra a guarnição. Confirmou que o local era conhecido pelo tráfico de drogas e que as circunstâncias indicavam a prática ilícita, com os réus abandonando objetos enquanto fugiam.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que os acusados restaram incursos no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas, c/c o artigo 40, inciso IV, do mesmo diploma legal.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Destaco ainda, que com a manutenção da condenação do recorrente nas penas do artigo 33, da Lei 11.343/06, inviável se torna o acolhimento do pleito formulado requerendo a desclassificação do delito para o artigo 28 da referida lei, eis que ausente a prova da exclusividade de uso próprio, como restou demonstrado.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
as provas carreadas aos autos demonstram de forma clara que os apelantes praticaram tráfico de drogas, sendo incabível a desclassificação para o delito tipificado no artigo 28 da Lei nº 11.343/06”.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)